Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO DIANTE DO IMPASSE. POSSIBILIDADE.
1. Embora a decisão que fixa o valor dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988).
2. O arbitramento de honorários periciais em ações judiciais considera alguns elementos: complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aliás, esse é o entendimento do artigo 10 da Lei 9.289/96: “a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar (...).”
3. O perito não é obrigado a realizar seu trabalho por qualquer valor. Por outro lado, as partes têm o direito de requerer ao juízo a nomeação de outro perito em razão da discordância da proposta de honorários apresentada.
4. Diante do impasse quanto ao valor da proposta dos honorários periciais apresentada, deve ser nomeado outro perito.
5. Recurso conhecido e provido.